Tribunal: TJBA
Processo: 0502001-53.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502001-53.2016.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: OLGA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, TIAGO FALCAO FLORES, MAURICIO COUTINHO BASTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 608 DO STF. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do CPC, por aplicação dos Temas 660 e 608 do STF, em ação ordinária na qual se discute a prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados a título de FGTS por servidora pública municipal.

2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos temas ao caso, ao argumento de que a transmudação do regime jurídico de celetista para estatutário atrairia a incidência da prescrição bienal e que a controvérsia constitucional transcenderia a mera análise infraconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com os Temas 660 e 608 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ou se a controvérsia comporta
distinguishing
em relação a tais paradigmas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Agravo Interno deve limitar-se à verificação da similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os paradigmas de repercussão geral aplicados na decisão agravada.

5. O Tema 660 do STF afasta o processamento do recurso extraordinário quando a alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada depender de análise prévia de norma infraconstitucional, como ocorre no caso, em que a controvérsia sobre a prescrição reclama o exame da legislação infraconstitucional de regência e da própria sistemática da modulação.

6. O Tema 608 do STF fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, com modulação dos efeitos
ex nunc
,
ou seja,
abrangendo os feitos
ajuizados
a partir de 13.11.2014.

7. Ajuizada a ação em 2016, o acórdão
objeto de recurso extraordinário
afastou corretamente a prescrição, em estrita conformidade com a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

8. A tese da incidência da prescrição bienal por força da transmudação do regime jurídico de celetista para estatutário não desnatura a conformidade do acórdão recorrido com o Tema 608/STF, porquanto a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, não se aplicando às relações jurídico-administrativas mantidas com a Administração Pública.

9. A aplicação, pelo tribunal de origem, da sistemática do art. 1.030 do CPC, com a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em razão da conformidade do acórdão recorrido com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, não configura usurpação de competência da Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

-
STF, Tema 608;

- STF, Tema 660.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0502001-53.2016.8.05.0250, em que figura como Agravante o
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
e como Agravada
OLGA DA SILVA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.